Tribunal: TJDFT
Processo: 0737122-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAÍRA MAFUXINHA GOMES MONTEIRO, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e para determinar à operadora de plano de saúde que autorize cirurgia reparadora para remoção de excesso de pele e reconstrução mamária, decorrente da perda de peso após cirurgia bariátrica. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde operado pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. Foi submetida à cirurgia bariátrica, razão pela qual perdeu 32kg após a intervenção cirúrgica. Em razão da grande perda de peso, tem indicação para cirurgia plástica reparadora e para retirada de excessos cutâneos e reconstrução mamária. Não obstante o procedimento cirúrgico esteja contemplado no tratamento da obesidade, a operadora de plano de saúde recusou sua cobertura. Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o magistrado fundamentou a decisão no argumento de que a autora não comprovou a urgência do procedimento cirúrgico. Nas razões recursais, declinou que a urgência decorreria de dermatites, odores e desconfortos decorrentes do excesso de pele. Discorreu longamente acerca da extensão da cobertura dos planos de saúde, sobre a natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS e colacionou jurisprudência que entende contemplar sua tese. Requereu “o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela de urgência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo” e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntico pedido na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar os procedimento 30602238 X 2 -RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM RETALHOS MUSCULAR E MIOCUTANEO E OPME: 2 PRÓTESES MAMÁRIA DE SILICONE SILIMED POLIURETANO, solicitado pelo médico que a assiste. Todavia, não se vislumbra nos autos o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, a possibilitar a concessão da tutela de urgência. Com efeito, os laudos médicos juntados aos autos não indicam a urgência do procedimento cirúrgico, a ponto de tornar impossível estabelecer o prévio contraditório. Assim, ante a ausência de descrição médica acerca da urgência, com perigo à vida da autora, necessário aguardar o prazo de defesa, a fim de que a parte ré também possa exercer seus direitos em Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou ser titular de plano de saúde operado pela ré, com cobertura para o tratamento de obesidade mediante cirurgia bariátrica, embora tenha deixado de anexar cópia do respectivo contrato. Submeteu-se ao tratamento cirúrgico e perdeu aproximadamente 32Kg do seu peso corporal, o que ocasionou acúmulo de tecido epitelial no abdômen, braços e pernas, com acentuada perda da mama. O médico assistente firmou relatório no qual consignou: “A Sra. MAÍRA MAFUXINHA GOMES MONTEIRO foi submetida á cirurgia bariátrica em dezembro de 2018, que consistiu de uma gastroplastia redutora com by-pass gástrico em “Y de Roux”. A paciente já apresentou uma porcentagem de perda do excesso de peso de 82,6%. Altura: 1,66 m peso máximo= 100 Kg IMC máximo= 36,3 Peso atual =68 Kg IMC atual = 24,7 Peso perdido = 32 Kg. A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais em mamas, braços, coxas e abdome, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora para correção das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal. A paciente faz uso regular das suplementações receitadas (vitaminas, sais minerais, ferro e proteína). Recomendo a não realização da plicatura dos retos abdominais para evitar aumento excessivo da pressão intra-abdominal no futuro.”. Ao final, requereu autorização para dois procedimentos, a saber: 3.0101522 (X4) – Extensos ferimentos; 3.06.02.238 – Reconstrução mamária com retalhos muscular ou miocutâneo (x2) e; 3.0202190 (x2) – correção de lipodistrofia braquial). Solicitou, ainda, 1 par de próteses da marca SILIMED, de poliuretano, grade de 175 a 375CC. A operadora não autorizou o procedimento de reconstrução mamária, sob o argumento de que não haveria cobertura contratual. Os demais procedimentos foram autorizados (ID 70242190 dos autos na origem). O pedido de tutela de provisória foi indeferido ao fundamento de que a propalada urgência não foi comprovada, em especial diante de qualquer menção no relatório médico. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, não esteja configurada a urgência e/ou não exista previsão contratual. Considerando que o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física da paciente, mostra-se verossímil a alegação de que a cirurgia seria eletiva e não de urgência. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator